Tribunal: STF
Processo: Rcl 59552
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO PELA QUAL INADMITIDO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO RE N. 1.258.934, TEMA 1.085 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por TP-Link Tecnologia do Brasil Ltda. e outros, em 3.5.2023, contra o seguinte acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região, no Processo n. 5005044-51.2020.4.02.5001, pelo qual teria sido aplicado equivocadamente o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.258.934-RG, Tema 1.085, para negar seguimento ao recurso extraordinário dos reclamantes:



    “AGRAVOS INTERNOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AO RECURSO ESPECIAL. TEMA 1085. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. IMPROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravos internos interpostos contra as decisões que negaram seguimento ao recurso extraordinário e ao recurso especial interpostos contra acórdão de Turma Especializada deste E. Tribunal.



    2. Pretende a agravante, na verdade, rediscutir a controvérsia dos autos, que, como visto, encontra-se em sintonia com o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento definitivo do RE nº 1.258.934/SC (Tema 1085), no sentido de que ‘A inconstitucionalidade de majoração excessiva de taxa tributária fixada em ato infralegal a partir de delegação legislativa defeituosa não conduz à invalidade do tributo nem impede que o Poder Executivo atualize os valores previamente fixados em lei de acordo com percentual não superior aos índices oficiais de correção monetária’. 



    3. Com efeito, cumpre salientar que o STF, no referido leading case, firmou orientação no sentido de que é possível o reajuste da base de cálculo da taxa SISCOMEX por índices oficiais de correção monetária. Considerando que foi prolatada decisão em conformidade com o paradigma firmado pela Suprema Corte sob o regime de repercussão geral, não há mais espaço para que a parte insatisfeita busque a rediscussão do mérito da causa.



    4. Não merece prosperar a irresignação da agravante quanto à adoção do índice INPC no acórdão recorrido para fins de atualização monetária dos valores da taxa SISCOMEX, pois tal análise não compete ao Eg. STF, como destacado no voto proferido pelo Relator Ministro Dias Toffoli no julgamento do RE nº 1.258.934/SC. 5. Agravos internos conhecidos e improvidos” (fl. 32, e-doc. 4). 



    2. Os reclamantes alegam “trata[r]-se [na origem] de mandado de segurança impetrado pela TP-LINK com o objetivo de afastar a ilegalidade e a inconstitucionalidade contida na majoração da taxa de utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior – SISCOMEX promovida pela Portaria do Ministério da Fazenda n.º 257/2011” (fl. 2).



    Informam que “a sentença acolheu integralmente o pleito da TP-LINK e afastou a majoração dos valores da taxa fixados pela Portaria [e que] a União se insurgiu contra a sentença e, em sede de apelação, o Eg. TRF2 deu parcial provimento ao recurso para reconhecer que é possível a atualização dos valores da Taxa Siscomex em índices oficiais de correção monetária, especificamente, o INPC” (fl. 2).



    Argumentam que “não foi realizada a correta aplicação da tese de repercussão geral ao presente caso (...) porque, no julgamento do RE 1258934/SC, este Supremo Tribunal Federal reconheceu a possibilidade de o Poder Executivo atualizar os valores da Taxa Siscomex previamente fixados em lei, em momento algum conferiu essa competência ao Poder Judiciário, como decidido pelo TRF2” (fl. 3).



    Asseveram que, “ao assim agir, o Tribunal não só desrespeita a autoridade da decisão do STF, como também atua como legislador positivo em afronta à separação dos poderes constitucionalmente prevista” (fl. 3).



    Argumentam que “a justificativa para se negar provimento ao RE 1.258.934/SC se deu pelo fato de que, naquela ocasião, a recorrente almejava descartar por completo qualquer possibilidade de correção monetária dos valores originários trazidos pela Lei 9.716/98, ainda que o ato fosse emanado do próprio executivo” (fls. 7-8).



    Afirmam, “portanto, [que] o precedente da Suprema Corte não pode servir para orientar qualquer decisão que determine forma e índices de correção monetária pelo Poder Judiciário. Os Tribunais que assim procedem estão agindo como verdadeiros legisladores positivos” (fl. 8).



    Esclarecem que, “conforme definiu o STF, é cabível atualização dos valores estabelecidos pela Lei 9.716/98, mas esta deve ser feita por meio de ato do executivo e não por decisão judicial, em observância ao princípio da separação dos poderes e da própria delegação legislativa conferida ao Ministro de Estado da Fazenda, na forma do art. 3º, § 2º da Lei 9.716/98” (fl. 8).



    Requerem medida liminar para que seja “ordenada a suspensão do processo 5005044-51.2020.4.02.5001, que tramita perante o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, para evitar o trânsito em julgado deste” (fl. 12).



    Pedem “seja julgada integralmente procedente a presente Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão do Eg. TRF2 que não admitiu o Recurso Especial e Recurso Extraordinário das Reclamantes nos autos da ação 5005044-51.2020.4.02.5001” (fl. 12).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3.  No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pelos reclamantes, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.258.934-RG, Tema 1.085 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundado na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do 
§ 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019). 



    7. Na espécie, a insurgência dos reclamantes é contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, pelo qual mantida decisão negando seguimento ao recurso extraordinário ao fundamento de que o acórdão recorrido estaria em consonância com o Tema 1.085 da repercussão geral.



    8. Em 9.4.2020, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.258.934-RG, paradigma do Tema 1.085 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese jurídica:



    “A inconstitucionalidade de majoração excessiva de taxa tributária fixada em ato infralegal a partir de delegação legislativa defeituosa não conduz à invalidade do tributo nem impede que o Poder Executivo atualize os valores previamente fixados em lei de acordo com percentual não superior aos índices oficiais de correção monetária” (RE n. 1.258.934, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 28.4.2020).



    9. Em 23.3.2021, ao julgar a apelação interposta pela União no processo de origem, a Terceira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região decidiu:



    “TRIBUTÁRIO. TAXA SISCOMEX. MAJORAÇÃO. PORTARIA MF Nº 257/2001. ART. 3º, § 2º, LEI Nº 9.716/98. AUSÊNCIA DE BALIZAS MÍNIMAS DEFINIDAS EM LEI. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO POR PERCENTUAL NÃO SUPERIOR AOS ÍNDICES OFICIAIS. INPC. IPCA. 



    1. Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pela UNIÃO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL em face de sentença proferida pela Juízo da 2ª Vara Federal Cível de Vitória/ES, que homologou o reconhecimento da procedência do pedido principal, nos termos do art. 487, III do CPC, para declarar a inexistência de relação jurídica tributária que obrigue a parte autora a recolher a taxa de utilização Siscomex em valores superiores àqueles previstos no art. 3º da Lei nº 9.716/98 (afastando-se os efeitos da Portaria MF nº 257/2011), enquanto não sobrevier ato administrativo que promova a correção monetária de tais valores (com efeitos ex nunc), bem como julgou procedente o pedido para declarar o direito da parte autora à compensação administrativa e/ou restituição via Precatório/RPV do indébito correspondente (diferença entre os valores previstos no art. 3º da Lei nº 9.716/98 e aqueles pagos a maior pela empresa), gerado nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação, assim como no decorrer desta ação. Na ocasião, ressalvou que a fica a ré com o poder-dever legal de fiscalizar o processo atinente à compensação, o qual deverá ser atualizado mediante aplicação exclusiva da Taxa Selic, sem cumulação com qualquer índice, desde o pagamento indevido. Houve condenação da ré em verbas honorárias em 10% do valor da condenação.



    2. À causa foi atribuído o valor de R$ 70.000,00. O valor da causa está abaixo de 1.000 (mil) salários mínimos, o que afasta a incidência do duplo grau de jurisdição obrigatório.



    3. O Plenário do STF, ao apreciar o RE nº 1.258.934, reconheceu a repercussão geral da matéria em exame, por unanimidade, e, no mérito, de forma definitiva (trânsito em julgado em 10.11.2020), por maioria, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, bem como declarou a possibilidade de o Poder Executivo, por meio de ato infralegal, reajustar os valores da taxa SISCOMEX de acordo com os índices oficiais, nos seguintes termos: ‘a inconstitucionalidade de majoração excessiva de taxa tributária fixada em ato infralegal a partir de delegação legislativa defeituosa não conduz à invalidade do tributo nem impede que o Poder Executivo atualize os valores previamente fixados em lei de acordo com percentual não superior aos índices oficiais de correção monetária’.



    4. No que tange à ilegalidade da majoração do valor da taxa SISCOMEX estabelecida Portaria MF nº 257/2011, verifica-se que a sentença recorrida se encontra em consonância com o caso paradigma julgado pela Suprema Corte no bojo RE nº 1258934, sob repercussão geral. Inclusive, a própria ré, em manifestação (evento 13), assevera que ‘diante de precedentes do STF (RE 959274/SC, RE 1095001/SC, ARE 1.115.340/SP, RE's 1.149.599/SC, 1155912/PR e 1169123/RS, 1155381/SC, 1167609/SC, RE 838284/SC) a União reconhece ser indevida a cobrança da taxa SISCOMEX nos patamares fixados na Portaria Ministério da Fazenda (MF) n. 257/2011’. Sendo tal fato, portanto, incontroverso na presente demanda.



    5. Já com relação ao índice de correção a ser considerado, destaco excerto do referido julgado do STF (RE 1258934 RG/SC), o qual ressaltou que controvérsias relativas à prescrição, à correção monetária, aos juros, à compensação ou ao levantamento de eventual depósito judicial devem ser examinadas pelo juízo de origem de acordo com a jurisprudência do STF, uma vez que a higidez da utilização do INPC não desafia a competência extraordinária Corte Suprema.



    6. Como visto, o Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a inconstitucionalidade do art. 3º, § 2º, da Lei nº 9.716/98, deixou claro que tal não seria óbice à correção da referida taxa pelo uso de índices oficiais. (...)



    7. Esta egrégia Turma Especializada, em caso idêntico aos dos presentes autos, já exarou entendimento de que, se, por um lado, é descabida a majoração levada a cabo pela Portaria MF nº 257/2011, de outro lado, é razoável – inclusive, diante da permissão contida no art. 97, § 2º, do CTN – a fixação do INPC como índice de atualização dos valores da Taxa SISCOMEX, não merecendo, portanto, provimento ao recurso de apelação quanto a aplicação do IPCA. (...)



    8. A propósito, ao apreciar caso análogo aos dos autos, a Colenda Quarta Turma Especializada desta Corte Regional expressou entendimento no sentido de que, embora indevida a exigência da taxa no valor de R$ 185,00 por DI, não deve ser mantido o valor de R$ 30,00 (estabelecido pela Lei nº 9.716/1998) após a edição da Portaria MF nº. 257/2011, mas sim o valor reajustado pelo INPC, no valor de R$ 69,48 para o ano de 2011, correspondente a aplicação do índice acumulado de 131,60% desde 1999, ano seguinte ao da edição da Lei nº 9.716/1998, que instituiu a taxa do Siscomex, com novas atualizações anuais, conforme o índice oficial apurado em cada ano subsequente. (...)



    9. Cumpre mencionar que a atualização monetária da Taxa Siscomex passou a ser aplica[da] não da entrada em vigor da Lei nº 9.716/98, mas sim a partir de janeiro/1999, momento no qual passou a ser exigível, em respeito ao princípio constitucional da anterioridade do exercício financeiro, já vigente à época, à luz da redação do art. 150, inciso III, ‘b’, da CRFB/88.



    10. Somado a isso, não é despiciendo informar que o termo final da correção da Taxa Siscomex é em abril de 2011, posto que a Portaria MF nº 257/2011 foi editada em 05/2011. Com efeito, outras atualizações monetárias dependem da edição de novos atos normativos secundários, sendo descabida a alegação da Recorrente no sentido de que o termo final seria a data do efetivo pagamento da taxa pelo contribuinte, para fins de correção plena.



    11. Destaca-se que a parte autora restou sucumbente em parte mínima dos pedidos, uma vez que tão somente o pedido de correção por índice oficial da Taxa Siscomex foi acolhido em favor da União Federal/Fazenda Nacional. Assim, tendo em vista o teor do parágrafo único do artigo 86 do CPC/2015, segundo o qual ‘se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários’, não há que se falar em condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais em favor da Fazenda Nacional.



    12. Remessa necessária não conhecida e recurso de apelação da União Federal parcialmente provido para reconhecer que é possível a atualização dos valores da Taxa Siscomex em índices oficiais de correção monetária (INPC)” (fls. 13-14, e-doc. 4).



    Como assentado pela autoridade reclamada, essa decisão harmoniza-se com o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.258.934, Tema 1.085.



    10. A alegação dos reclamantes, de que o Poder Judiciário não poderia atualizar a majoração da taxa tributária para adequá-la aos índices oficiais de correção monetária, não se sustenta.



    Na tese de repercussão geral firmada no Recurso Extraordinário n. 1.258.934 não há qualquer vedação à atuação do Poder Judiciário no sentido da possibilidade e adequação da majoração tributária aos parâmetros legais, conforme feito pela Terceira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região ao julgar a apelação no processo da origem.



    Não se vislumbra, portanto, teratologia na decisão reclamada.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica da beneficiária da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora